Tribunal: TJBA
Processo: 8045739-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045739-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: L. S. C. e outros (7)

Advogado(s)
:
LIZ MENEZES DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (4)

Advogado(s)
:
ELISABETE COSTA GUIMARAES DANTAS, FABIO OLIVEIRA MEDRADO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JOGOS ESCOLARES DA BAHIA 2025. INSCRIÇÃO DIRETA NA IV ETAPA E CONVOCAÇÃO PARA COMPETIÇÕES NACIONAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por estudantes-atletas contra ato atribuído à Secretaria da Educação da Bahia, SUDESB, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e Federação Baiana de Desportos Aquáticos, visando (i) à inscrição direta na IV Etapa dos Jogos Escolares da Bahia 2025, modalidade natação, e (ii) à convocação para os Jogos da Juventude Brasileiro 2025 e Jogos Escolares Brasileiro 2025, sob alegação de não realização das etapas anteriores e de irregularidade na recusa de suas inscrições.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a legitimidade do Estado Bahia em sua Administração Centralizada; (ii) definir se os Impetrantes possuem direito líquido e certo à inscrição direta na IV Etapa dos Jogos Escolares da Bahia 2025, independentemente de participação nas etapas anteriores; e (ii) estabelecer se possuem direito líquido e certo à convocação para as competições nacionais de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado-membro detém legitimidade para integrar o polo passivo do mandado de segurança, uma vez que o ato impugnado está relacionado à execução de política pública cuja formulação e supervisão competem à Administração Central, ainda que a prática imediata do ato administrativo tenha sido delegada a autarquia estadual.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano.

O Regulamento dos Jogos Escolares da Bahia 2025 prevê quatro etapas sucessivas e classificatórias (Escolar, Territorial, Interterritorial e Estadual), exigindo participação prévia para acesso à IV Etapa, inexistindo previsão de inscrição direta (ID 87978227).

Os próprios Impetrantes afirmam que apenas solicitaram inscrição para a IV Etapa, sem comprovação de participação ou inscrição nas etapas I, II e III, descumprindo requisito objetivo fixado no Regulamento JEB 2025.

A não realização posterior das provas de natação da etapa estadual, reconhecida pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos, não afasta a necessidade de cumprimento das etapas preliminares previstas na norma regulamentar.
A seu turno, a convocação para os Jogos da Juventude Brasileiro 2025 decorre de critérios técnicos e classificatórios definidos pelos organizadores, inexistindo demonstração de direito subjetivo dos Impetrantes, sobretudo porque apenas um atleta inscrito na IV Etapa integrou a lista de convocados (IDs 87978219 e 87978768).

O ato administrativo impugnado observa critérios técnicos e normativos, sem demonstração de arbitrariedade, discricionariedade abusiva ou violação aos princípios da legalidade, impessoalidade ou razoabilidade.

O controle jurisdicional não alcança o mérito administrativo, limitando-se ao exame de legalidade, inexistindo nos autos qualquer ilegalidade apta a justificar intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da bahia rejeitada. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.02.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5000706-93.2023.8.13.0440, Rel. Des. Jair Varão, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041466-46.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes L. S. C., representada por sua genitora LEIDE PATRICIA REIS SANTOS CERQUEIRA e outros, e como impetrados SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB e outros.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-446